Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-73.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002444-73.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (REPRESENTANTE), GONÇALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA RIBEIRO - CPF: 329.261.971-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande
contra acórdão que em reexame retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso (Id. 33001488).

Assegura que “
todos os requisitos que comprovam o direito líquido e certo dos ora embargante, foram juntados à inicial
”, porquanto “
caso não restassem comprovados esses requisitos, certamente o juízo a quo teria intimado os ora embargante, para emendarem a inicial
”.

Assevera que “
se houvessem sidos intimados para juntar a comprovação do registro no Ministério do Trabalho e Emprego, teria sido feito de imediato.
”.

Requer “
a juntada da carta sindical e demais documento que comprovam o registro do embargante no Ministério do Trabalho e Emprego
”, para que seja sanada “
a ausência da carta sindical e, bem assim, ser superada a contrariedade, quanto a inexistência de registro dos embargante
”.

Não há contrarrazões (Id. 37915989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA — REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada. Recurso prejudicado
. (Id. 33001488).

A alegação de que, o acórdão é contraditório, porquanto
“
se houvessem sidos intimados para juntar a comprovação do registro no Ministério do Trabalho e Emprego, teria sido feito de imediato.
” (Id. 34143472), não importa na existência de contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De fato, “
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes
.” (STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1719434/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2018).

O acórdão não é contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Deveras, conforme está explícito no acórdão,
imprescindível a prova de que o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande está registrado no Ministério do Trabalho:

[...]
Nada obstante,
para o deferimento de licença para exercício de mandato classista, imprescindível a prova de que o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande está registrado no Ministério do Trabalho
.

Todavia,
o réu não demonstrou o efetivo registro do sindicato no Ministério do Trabalho
, visto que
à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 5977780);
ii
) Ata de posse (Id. 5977781);
iii
) documento pessoal de Maria Rosaine Toledo Rosa Ribeiro (Id. 5977782);
iv
) Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande e Similares (Id. 5977783);
v
) comprovante de endereço (Id. 5977784);
vi
) Lei Complementar do Município de Várzea
Grande nº 1.164, de 20 de novembro de 1991 (Id. 5977785);
vii
)
protocolo do pedido administrativo nº 502337/18 (Id. 5977786, fls. 1);
viii
) ofício nº 10, de 8 de fevereiro de 2018 (Id. 5977786, fls. 2);
ix
) ata geral de apuração e eleição 2017 (Id. 5977786, fls. 8/9);
x
) vida funcional e ficha financeira de Clóvis Gonçalves de Campos (Id. 5977786, fls. 12/17);
xi
) vida funcional e ficha financeira de Maria Rosaine Toledo Rosa (Id. 5977786, fls. 18/21);
xii
) vida funcional e ficha financeira de Carlino de Campos Neto (Id. 5977786, fls. 22/31);
xiii
) parecer nº 152/2018 (Id. 5977786, fls. 32/36);
xiv
) Constituição do Estado de Mato Grosso (Id. 5977787);
xv
) relatório quantitativo de cargos do Município de Várzea Grande (Id. 5977788); e
xvi
) relatório de pessoal do Município de Várzea Grande (Id. 5977789).

Dessa forma, não se constata prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que não é admissível o deferimento do mandado de segurança.

[...] 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, cujo entendimento é de que os recorrentes não teriam direito líquido e certo a licença no serviço público, para exercício de mandato classista, nada obstante o sindicato a que pertencem não possuir registro no Ministério do Trabalho.

2. No caso em exame, não há falar em concessão de licença classista se os recorrentes não demonstraram o efetivo registro do sindicato no Ministério do Trabalho, pois este é requisito indispensável para que o sindicato possa atuar como representante dos interesses de seus representados.

3.
A tese veiculada pelo Tribunal Estadual, quanto à necessidade de prévio registro do sindicato, apresenta-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, há muito consolidada
(RMS 44.810-
MT
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 5/6/2014).

4.
O Tribunal de origem

negou o direito à licença postulada por entender que faltava prova pré-constituída de que o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Nossa Senhora Aparecida estaria devidamente registrado no Ministério do Trabalho, com fundamento na Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 53578/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

É fora de qualquer dúvida razoável que a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).
[...]. (Id. 33001488, fls. 4/7). [partes com e sem negrito no original]

Quanto aos novos documentos juntados,
não é admissível, em sede de mandado de segurança, a juntada posterior de documentos para demonstração de violação a direito líquido e certo.

De fato,
“
a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
.” (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 18528/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de fevereiro de 2018).

[...] I - A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo.

II -
Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial
.

III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades.

IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos.

V -
Documentos juntados a posteriori
–
após a extinção do feito
–
não tem aptidão de alterar esta situação
.

VI - Agravo regimental desprovido. [...]. (STF, Segunda Turma, AO 1377/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de abril de 2012). [sem negrito no original]

[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
em Mandado de Segurança, no qual se exige prova pré-constituída do direito alegado, [é] inviável juntada posterior de documentos a comprová-lo
’ (AgRg no RMS 44.608/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/03/2014). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 22654/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2016).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020